Tribunal: TJSP
Processo: 1003799-94.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Seguro. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Ação no 1027804-77.2024.8.26.0100 que foi reunida a este processo para julgamento conjunto com a finalidade de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme decisão de fls. 278 dos autos apensos no 1027804-77.2024.8.26.0100, que foi mantida pelo v. Acórdão de fls. 293/302 dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Seguro. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Ação no 1027804-77.2024.8.26.0100 que foi reunida a este processo para julgamento conjunto com a finalidade de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme decisão de fls. 278 dos autos apensos no 1027804-77.2024.8.26.0100, que foi mantida pelo v. Acórdão de fls. 293/302 dos mesmos autos. Aplicação do artigo 55, caput, §1o e §3o do CPC. Sentença anulada de ofício para possibilitar o julgamento conjunto das ações, prejudicado o recurso da parte autora.